Tribunal: TCU
Processo: 015.451/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que declarou a inidoneidade das embargantes para participarem de licitação durante o período de 3 (três) anos, diante das evidências de fraude em pregão eletrônico para a contratação de serviços de transporte de pessoas, além de pequenos volumes e documentos não postais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Capim Dourado Rent a Car Ltda., além da Poty Rent a Car Ltda., em face do Acórdão 866/2021 prolatado pelo Plenário do TCU no sentido de declarar a inidoneidade das ora embargantes para participarem de licitação durante o período de 3 (três) anos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da comprovação de fraude ao Pregão Eletrônico n.o 49/2019 promovido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) para a contratação dos serviços de transporte de pessoas, além de pequenos volumes e documentos não postais, sob o valor de R$ 3.637.719,12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Capim Dourado Rent a Car Ltda., além da Poty Rent a Car Ltda., em face do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, às ora embargantes, para ciência.